Tribunal: TCU
Processo: 011.276/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação, em face da omissão no dever de prestar contas, dos recursos transferidos por intermédio do Termo de concessão de auxílio financeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Welbert Alves Rodrigues, em razão da não comprovação, em face da omissão no dever de prestar contas, dos recursos transferidos por intermédio do Termo de concessão de auxílio financeiro processo CNPq Processo 464357/2014-4 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Welbert Alves Rodrigues, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Sr. Welbert Alves Rodrigues condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/11/2014 3.000,00 4/12/2014 1.100,00 4/12/2014 3.000,00 2/1/2015 1.100,00 2/1/2015 3.000,00 2/1/2015 3.000,00 5/2/2015 1.100,00 5/2/2015 3.000,00 5/2/2015 3.000,00 18/2/2015 400,00 5/3/2015 1.100,00 5/3/2015 3.000,00 5/3/2015 3.000,00 5/3/2015 800,00 2/4/2015 1.100,00 2/4/2015 400,00 2/4/2015 3.000,00 2/4/2015 3.000,00 6/5/2015 400,00 6/5/2015 400,00 6/5/2015 3.000,00 7/5/2015 3.000,00 7/5/2015 400,00 7/5/2015 1.100,00 5/6/2015 400,00 5/6/2015 1.100,00 5/6/2015 400,00 5/6/2015 3.000,00 6/7/2015 6.000,00 6/7/2015 400,00 6/7/2015 1.100,00 6/7/2015 400,00 6/7/2015 3.000,00 5/8/2015 3.000,00 5/8/2015 400,00 5/8/2015 1.100,00 5/8/2015 400,00 5/8/2015 3.000,00 5/8/2015 400,00 3/9/2015 3.000,00 3/9/2015 400,00 3/9/2015 1.100,00 3/9/2015 400,00 3/9/2015 3.000,00 3/9/2015 400,00 8/10/2015 1.100,00 8/10/2015 400,00 8/10/2015 1.100,00 8/10/2015 400,00 8/10/2015 3.000,00 8/10/2015 400,00 8/10/2015 3.000,00 6/11/2015 1.100,00 6/11/2015 400,00 6/11/2015 1.100,00 6/11/2015 400,00 6/11/2015 3.000,00 6/11/2015 400,00 7/12/2015 1.100,00 7/12/2015 1.100,00 7/12/2015 400,00 7/12/2015 3.000,00 7/12/2015 400,00 7/12/2015 400,00 7/1/2016 1.100,00 7/1/2016 1.100,00 7/1/2016 400,00 7/1/2016 400,00 7/1/2016 400,00 4/2/2016 1.100,00 4/2/2016 1.100,00 4/2/2016 400,00 4/2/2016 3.000,00 4/2/2016 400,00 4/2/2016 400,00 4/3/2016 1.100,00 4/3/2016 400,00 4/3/2016 3.000,00 4/3/2016 400,00 4/3/2016 400,00 6/4/2016 1.100,00 6/4/2016 400,00 6/4/2016 3.000,00 6/4/2016 3.000,00 6/4/2016 800,00 6/4/2016 400,00 5/5/2016 1.100,00 5/5/2016 3.000,00 5/5/2016 3.000,00 5/5/2016 800,00 6/6/2016 1.100,00 6/6/2016 3.000,00 6/6/2016 3.000,00 6/6/2016 800,00 5/7/2016 1.100,00 5/7/2016 3.000,00 5/7/2016 800,00 8/8/2016 1.100,00 8/8/2016 3.000,00 6/9/2016 1.100,00 6/9/2016 3.000,00 Total 152.700,00 9.3. aplicar ao Sr. Welbert Alves Rodrigues, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável.